Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0710891-67.2023.8.07.0000 Agravante (s) Adriana Nogueira Leite Agravado (s) Hapvida Assistência Médica Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Nogueira Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 152667674 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de Hapvida Assistência Médica Ltda., processo n. 0710199-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência à agravante. Confira-se o inteiro teor: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c com pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ADRIANA NOGUEIRA LEITE em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. A autora afirma que foi submetida à cirurgia bariátrica (gastroplastia), procedimento bem-sucedido, que resultou na perda de aproximadamente 30 (tinta) quilos e, como consequência, ocasionou em excesso de tecido epitelial, necessitando de cirurgia plástica reparadora, descrita no relatório de ID 152254587. Relata que a operadora do plano de saúde se recusou a autorizar o procedimento cirúrgico, sob o argumento de se tratar de procedimento estético, não possuir cobertura contratual e não estar discriminado no rol da ANS (ID 152254589). A requerente alega que a operadora de saúde não levou em consideração os relatórios médicos que demonstram a necessidade médica e não estética para os procedimentos em questão. Por fim, requereu a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, a fim de determinar a ré autorize, em 5 dias, o procedimento 30602246 X 02 - RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS LOCAIS e o procedimento 30101522 X 04 – EXTENSOS FERIMENTOS E RETALHO CUTÂNEO DA REGIÃO, conforme o relatório médico. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do bom Direito, também conhecida como fumus bonis iuris, e o perigo que uma eventual demora possa acarretar na qualidade do Direito, ou seja, a iminência de algum dano ou ato ilícito, que é também chamado de periculum in mora. Com relação ao requisito do fumus bonis iuris, considero comprovado, tendo em vista que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, haja visto que houve demonstração da relação contratual entre as partes, o relatório médico com indicação da cirurgia (ID 152254587) e a negativa por parte da prestadora do serviço (ID 152254589). Contudo, reputo que o periculum in mora não restou comprovado. Em que pese o relatório médico indicar que a autora apresenta flacidez, queda mamária, desconforto causado pelo atrito da pele, dificuldade de higienização, interferência na prática de atividades físicas e demais, o mencionado relatório não faz nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que a situação esteja acarretando outras doenças. Quer dizer, não houve demonstração do um perigo de dano grave e de difícil reparação que não possa aguardar o curso normal do processo para a rescisão contratual. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano. Ademais, cabe à parte provar que a demora na tutela jurisdicional é suscetível de causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Confira-se o entendimento deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM PRÓTESES. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Incidem, na espécie, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização da cirurgia plástica reparadora após bariátrica em sede liminar. 4.1 Deve-se aguardar o regular trâmite processual e a realização da análise do acervo probatório apresentado por ambas as partes após efetivado o contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1651437, 07306557320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, inexistindo relato de risco de morte ou de prejuízo irreparável, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão de antecipação dos efeitos da tutela, sendo conveniente que se ouça antes de mais nada as razões da ré para indeferimento da autorização. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Quanto ao mais, nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, § 2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, endereço: Avenida Heraclito Graça, 406, - até 916 - lado par, Centro, FORTALEZA - CE - CEP: 60140-060, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. (grifo no original). Nesta sede, em extensas razões (Id 44983549), a agravante narra ter sido submetida à cirurgia bariátrica para tratamento contra a obesidade mórbida. Diz que após o procedimento sobrevieram “sérios problemas em razão do excesso de pele”, tais como “dermatofitose e a grave dermolipodistrofia”, os quais causam grandes danos à saúde da paciente. Afirma estar, em razão disso, demonstrada a urgência e/ou emergência na realização da cirurgia reparadora pós gastroplastia, a fim de evitar danos ainda maiores à sua saúde e à sua qualidade de vida. Ilustra não se limitar a sua cirurgia plástica reparadora em finalidade estética para rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas, sim, destina-se a reconstruir parte do organismo em desconformidade, bem como prevenir males decorrentes das repetitivas infecções que possui, haja vista risco de danos irreversíveis e de grave comprometimento da qualidade de vida e, principalmente, da plenitude de saúde da agravante. Expõe que não incumbe à operada agravada recusar a cobertura de saúde por não ser o procedimento adequado, ou por não ter previsão contratual no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a uma, porque o cirurgião plástico, mediante laudo, sinalizou pela imprescindibilidade do procedimento ser fundamental para a recuperação integral; a duas, porque, tal cirurgia é desdobramento (extensão) do tratamento para obesidade mórbida, não cabendo ao plano de saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente, isso cabe somente ao médico que a assiste. Sustenta que não há falar em ausência de requisitos para a concessão da liminar, em razão da cirurgia reparadora pós-bariátrica não estar coberta contratualmente por não constar no rol de procedimentos obrigatórios listados da ANS, pois este rol é exemplificativo, como bem pontuado na Lei n. 14.454/2022 e na Resolução Normativa n. 167/2008-ANS, devendo prevalecer o entendimento de que a obesidade mórbida é doença crônica que demanda cobertura obrigatória nos planos de assistência médica e hospitalar. Pontua que a saúde é direito fundamental tutelado pela Constituição Federal, o qual merece a devida observância pela agravada. Salienta ainda que a negativa unilateral da operadora agravada viola a função social e a boa-fé exigida na execução do contrato, pois a agravante ajustou a prestação dos serviços médicos e hospitalares, tendo pago regularmente as mensalidades, devendo, assim, receber o procedimento pós-bariátrico vindicado a ser custeado pela operadora do plano de saúde. Assinala que, em eventual improcedência do pedido autoral, a operadora pode buscar, via ação de cobrança, os valores pagos junto ao prestador do serviço. Defende estar caracterizado nos autos o periculum in mora, em razão disso mister o deferimento da tutela de urgência, porquanto a agravante não pode aguardar a demora normal do desenvolvimento regular da marcha processual, dado ao risco de anos à saúde e à qualidade de vida. Realça extrair das provas dos autos a verossimilhança das alegações da agravante e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, como também o concernente ao risco ao resultado útil do processo é verificado pela gravidade do problema atestado pelo médico assistente. Reproduz julgados desta e. Corte de Justiça e do c. STJ que entende reforçar sua tese recursal. Com isso, requer: a) o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo; b) Seja o agravado intimado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal; C) No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 152667674 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com medida liminar, interposto pela autora, cuja insurgência cinge-se na realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica a ser paga pela operadora do plano de saúde. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não estão evidenciados, in casu, tais requisitos, pois a prova documental reunida ao processo de referência, de fato, não encerra elementos indicadores da afirmada necessidade urgente e/ou emergência de realização da cirurgia reparadora como continuidade do tratamento contra a obesidade, conforme afirmado pela autora-agravante na inicial da ação de conhecimento. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 2o e o art. 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse contexto, o documento de Id 152254582 do processo de referência demonstra ser a agravante beneficiária de plano de saúde coletivo adesão, na segmentação ambulatorial, obstetrícia e hospitalar, incluída nesta assistência médica hospitalar desde 5/6/2020. A relação contratual entre as partes está, assim, devidamente demonstrada no caso concreto. No caso, a agravante trouxe como suporte fático da pretensão o relatório médico catalogado no Id 152254583, do processo de referência, do seu médico cirurgião bariátrico, Dr. Renato Lima, CRM-DF 11120, verbis: A Sra. ADRIANA NOGUEIRA LEITE, foi submetida à cirurgia Bariátrica em 2019, no HOSPITAL ANNA NERY, que consistiu em uma gastroplastia redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux” tipo Capela, realizada pelo cirurgião DR. RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, inscrito no CRM-DF 11120. A paciente já apresentou uma porcentagem de perda do excesso de peso 90%. Altura: 1,62m Peso Máximo = 97 Kg IMC Máximo = 36,96 Peso Atual = 70 IMC Atual = 26,67 Peso Perdido = 27Kg A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem inter trigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora para MASTOPEXIA. A demora em realizar a cirurgia pode agravar o estado da paciente cuja já apresenta dores na coluna resultante do excesso de pele. Além disso, a parte recorrente juntou, na oportunidade, o laudo médico do cirurgião plástico, Dr. Anderson de A. Damásio, CRM-DF 20571 (Id 152254587 do processo de referência), a robustecer a necessidade de realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica. Vejamos: Paciente relata ser pós-bariátrica há 3 anos. Relata perda de peso aferida em 27 Kg neste período, esta no peso que deseja, mantendo estável o peso há 2 anos. Refere que após a cirurgia bariátrica, evoluiu com grande flacidez do abdome e flancos sendo operada há 1 ano. Relata grande queda mamária e flacidez, após o procedimento bariátrico e isto tem geral desconfortos devido o atrito da pele na região do sulco submamário, esta flacidez dificulta a higienização da região de dobra, interfere na prática de atividade física e atividade sexual ocasionando impacto psicológico a paciente. Por fim, acostou o Relatório de Avaliação Psicológica, da Dra. Edjane da Silva Araújo, CRP 01/18801, no qual a profissional consignou que (Id 152254585 do processo de referência): Presente laudo tem o objetivo apresentar informações sobre a adaptação psicossocial e psicológica da paciente Adriana Nogueira Leite, em decorrência da experiência pós cirurgia bariátrica e perda expressiva de peso, com redução de 97 kg para 70 kg, em relação a 1,62 m de altura, sintetizando evidência que reforçam a importância da cirurgia plástica reparadora do corpo onde permanece excesso de pele, levando-se em conta o impacto que o procedimento cirúrgico incompleto pode ocasionar na qualidade de vida da paciente. Entende-se, nesse contexto, qualidade de vida não apenas em termos fisiológicos e anatômicos, mas sobretudo quanto a uma vida social plena, que inclui melhoria da autoimagem e auto-eficácia, compreendida como a forma com o indivíduo desenvolve crenças de maior efetividade no planejamento e realização de projetos de vida. Verifica-se dos documentos supramencionados que não há menção acerca de urgência ou emergência na realização do procedimento, nem de eventual risco iminente à vida ou integridade física da recorrente. À vista disso, a agravante, embora insista em afirmar o caráter de emergência e/ou urgência da medida para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, requisito considerado não demonstrado na decisão recorrida, não conseguiu ao menos evidenciar, ainda que minimamente, nos elementos de convicção produzidos até agora, justificativa alguma para obter, em tutela de urgência, provimento favorável à realização dos procedimentos cirúrgicos que diz serem corretivos no tratamento contra a obesidade. Por certo, não está obrigado o juiz a autorizar procedimentos cirúrgicos ao alvitre da paciente, mesmo porque, apesar de bradar por urgência, nada trouxe a evidenciar situação de ameaça imediata a sua vida, integridade física ou saúde. Nada há que indique deva ser solucionada a questão antes da regular instrução processual e do julgamento da lide. São relevantes as informações exigidas pelo juízo singular para compreensão das circunstâncias fáticas alegadas pela parte agravante como urgentes, mas por ela ainda não comprovadas, neste momento prefacial, conquanto pretenda obter tutela liminar antecipada de mérito em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrente afirma haver se submetido há três anos, em que o ônus probatório lhe incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC. Sem a devida comprovação de se tratar efetivamente de procedimento cirúrgico reparador, e não estético, a ser realizado com urgência, a agravante não obterá tutela de urgência em âmbito recursal. De resto, mesmo levando em consideração a possibilidade de reparação do valor gasto com a cirurgia reparadora pós-bariátrica pela agravante, a fim de evitar futuros prejuízos a operadora do plano agravada, inviável tal análise neste juízo de cognição sumária, dado o caráter irreversível da providência. Além do mais, indispensável para melhor compreensão da açodada concessão da medida a regular dilação probatória pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Deste modo, em âmbito de cognição não exauriente e sem alegação de se tratar de restrição inválida ou abusiva, não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão recursal ora deduzida. Isso porque impor à agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. Ademais, o incremento de gasto não previsto para aquela modalidade de plano de saúde ajustada ocasionará desequilíbrio econômico-financeiro, sobretudo pelo fato de a mensalidade paga pela agravante não contemplar a cobertura diversa por ela pretendida. Por isso, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados pelo médico cirurgião plástico para a reparação dos problemas relatados pela agravante em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à cirurgia bariátrica, cerca de 27 quilos, a que teria se submetido em tratamento de obesidade mórbida, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual em primeira instância. Deveras, não explicitado o direito à obtenção de cobertura superior à contratada pela agravante, a antecipação de tutela desejada não se revela possível, porquanto a operadora agravada não está contratualmente obrigada a oferecer pelo preço ajustado cobertura superior não contratada pela agravante, de modo que a irreversibilidade da medida, se deferida, indica a necessidade de prudência na consideração do pleito para evitar prejuízo para a requerida, que ainda não se manifestou sobre o pleito liminar. A propósito, trago à colação julgados desta e. Casa de Justiça sobre questão semelhante à apreciada nesta d. decisão recorrida: (...). 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021) (...). 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes da cirurgia de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1120617, 07074679020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018) Concluo, na espécie, que a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida da paciente, devendo ser aguardado o regular trâmite processual. Até porque, a inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento vindicado. Sendo assim, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC, orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra manter a decisão agravada, pois dos documentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da agravante e por ela colacionados para motivar o pedido de concessão de tutela emergencial, não há afirmação sobre urgência para o procedimento vindicado. Deve ser privilegiada a decisão recorrida que não reconheceu o preenchimento do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência. De melhor prudência e cautela, aguardar a instrução processual e o julgamento da lide pelo juízo de primeira instância para reconhecimento do direito à cirurgia pretendida pela recorrente. Sobre isso, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: (...). 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) (...). 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, sem o reconhecimento, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, pois que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano nem ao risco ao resultado útil do processo, tenho por inviável, concedê-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília, 1o de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora